Tribunal: TCU
Processo: 001.320/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1030/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.320/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex da Silva Roberto (CPF XXX.890.278-XX); Alysson Walber do Nascimento Sousa (CPF XXX.090.573-XX); Felipe Juvenil Ferreira (CPF XXX.649.963-XX); Gustavo Renan de Oliveira Sousa (CPF XXX.754.173-XX); Hesio Alan Nery Vaz (CPF XXX.729.433-XX); Jose Ernildo Santos da Silva (CPF XXX.532.584-XX); Mickael Breno de Freitas Veras (CPF XXX.669.703-XX); Tiago Anselmo da Silva (CPF XXX.748.724-XX) e Victor Hugo Souza de Paula (CPF XXX.375.364-XX). 1.2. Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.